Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018115-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), VITOR REZENDE VILELA - CPF: 039.782.661-30 (AGRAVANTE), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (AGRAVADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), FABIANO MURILO FACCIN ANZILEIRO - CPF: 083.484.899-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRODUTOR RURAL – IMPOSTO DE RENDA QUE DEMONSTRA ABUNDÂNCIA DE BENS E RECURSOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NEGADO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser desprovido o Recurso da parte que postula pelo deferimento da justiça gratuita, mas deixa de comprovar a hipossuficiência.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1018115-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VÍTOR REZENDE VILELA

AGRAVADA: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VÍTOR REZENDE VILELA
contra decisão (ID. 291338392) que negou provimento ao Recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita ao Agravante, porém, facultou-lhe o parcelamento das custas em 06 prestações.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que apesar de possuir bens, não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais, que remontam a mais de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

Requer, portanto, a concessão da justiça gratuita.

C
ontrarrazões ID. 302078860, pelo desprovimento e condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 291338392) que negou provimento ao Recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita ao Agravante, facultando-lhe o parcelamento em 06 prestações.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que apesar de possuir bens, não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais, que remontam a mais de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

Requer, portanto, a concessão da justiça gratuita.

Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste, pois o mesmo não demonstrou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos, denota-se que o Recorrente é produtor rural, cuja atividade econômica está ligada ao cultivo de soja, milho, feijão, arroz e criação de gado para corte (ID. 302078872).

Ademais, analisando a declaração de imposto de renda do Agravante – exercício 2024 resta evidente a abundância de bens e recursos, não havendo como se cogitar da concessão do benefício almejado.

Confira-se:

Cumpre salientar que a gratuidade da justiça é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que são efetivamente necessitadas, na acepção legal. Embora eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada evidencie a condição de pessoa carente de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não faz reconhecer automaticamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo relativa a presunção.

Em que pese o art. 99, §3o do CPC estabeleça que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Tal benefício pode ser buscado a qualquer tempo, desde que demonstrado e comprovado o estado de necessidade, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5o da Lei n. 1.060/1950.3.
A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, AgRg no AREsp 526.846/MS, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014) – grifo nosso

Assim, após análise da questão apresentada em cotejo com o conjunto probatório dos autos, entendo que os elementos dos autos afastam a alegada hipossuficiência e militam a favor do acerto da decisão que indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025